Tribunal: TJSP
Processo: 2132678-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Benefício concedido "ex nunc". Retroatividade para atingir fatos passados. Inadmissibilidade. Como resulta dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 1060/50, o benefício pode ser conferido (ou revogado) aqualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A decisão que o concede ou revoga não opera retroativamente, de modo que só alcançará despesas

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Benefício concedido "ex nunc". Retroatividade para atingir fatos passados. Inadmissibilidade. Como resulta dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 1060/50, o benefício pode ser conferido (ou revogado) aqualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A decisão que o concede ou revoga não opera retroativamente, de modo que só alcançará despesas futuras. Precedentes do STJ. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.